Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-77.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704480-77.2020.8.07.0011 RECORRENTE: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DÉBITOS PASSADOS. CONTESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. PROVAS. PARCIALMENTE INCONSISTENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. FÉ PÚBLICA. NÃO IRRESTRITA. DIREITO DO CONSUMIDOR DE CONTESTAR. COBRANÇA. PERÍODO COMPROVAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. A fé pública de uma sociedade de economia mista distrital não é irrestrita, pois ela presta serviços à população que, ao constar alguma irregularidade, tem o direito de contestar suas informações, amparado pelo CDC. 2. Dado o peso e porte da empresa frente a relação com o consumidor, é razoável que diante do conhecimento técnico e volume de informações que possui, dada o desequilíbrio de forças entre as partes, a inversão de ônus da prova é cabível e necessário para o deslinde da querela. 3. Não faz sentido, no momento, fazer a suspensão do processo para que se proceda a vistoria no hidrômetro que teve seu lacre rompido, visto o âmago da discussão concentra-se em período pretérito e, em acréscimo, a etapa de produção de provas já se esgotou. 4. Entendo que a ausência da data de instalação do hidrômetro Y10X258891, expresso no relatório de instalações dos hidrômetros, não é fato suspeito e desabonador o suficiente para invalidar as informações produzidas pelo outro relatório de leitura e cobrança das faturas, que dão conta que o referido hidrômetro fez as devidas leituras. A falta de informações do relatório de instalação pode ser de mero descuido administrativo interno. Mas a constância dos apontamentos no relatório de leitura e faturamento é o suficiente para demonstrar a existência do mencionado hidrômetro e a validade das cobranças. A carência de informações de instalação não contradiz ou invalida estas anotações de leitura e cobrança. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015, atribuídos à parte perdedora. 6. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 357, §§ 1o e 2o, e 373, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a cobrança do débito vencido em 2010 e 2011, ao argumento de que a recorrida não teria se desincumbido de seu ônus de comprovar a regularidade nas leituras de consumo, diante da inconsistência na data de instalação do hidrômetro que teria efetuado a medição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 357, §§ 1o e 2o, e 373, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024